Tribunal: TJSP
Processo: 2054357-95.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação declaratória de nulidade de cláusula. Plano de saúde. Supostos reajustes abusivos. O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é valido desde que haja previsão contratual e que sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e não sejam aplicados percentuais

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação declaratória de nulidade de cláusula. Plano de saúde. Supostos reajustes abusivos. O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é valido desde que haja previsão contratual e que sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso. Aumentos, por ora, sem lastro contratual. Tutela de urgência mantida. Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000361089
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2054357-
95.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante AMIL ASSISTÊNCIA
MÉDICA
INTERNACIONAL
S.A.,
é
agravado
FAUSTO
LUIZ
GERMÃO
MENNOCCHI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente) e ALEXANDRE COELHO.
São Paulo, 22 de maio de 2020.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2054357-95.2020.8.26.0000 -Voto no 22186 - R
2
VOTO No: 22186
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
No:
2054357-
95.2020.8.26.0000
COMARCA: FORO REGIONAL DA LAPA
AGRAVANTE: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL
S.A.
AGRAVADO: FAUSTO LUIZ GERMÃO MENNOCCHI
R.G.
Agravo de instrumento. Ação declaratória de nulidade de cláusula.
Plano de saúde. Supostos reajustes abusivos. O reajuste de
mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na
mudança de faixa etária do beneficiário é valido desde que haja
previsão contratual e que sejam observadas as normas expedidas
pelos órgãos governamentais reguladores e não sejam aplicados
percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem
base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou
discriminem o idoso. Aumentos, por ora, sem lastro contratual.
Tutela de urgência mantida. Agravo desprovido.
Trata-se de ação declaratória de nulidade de cláusula
com pedido de tutela de urgência, ajuizada pelo agravado em razão de
suposta conduta abusiva desta agravante quanto à aplicação de
reajustes ao plano de saúde. Alega que desde 2011 vem sofrendo
reajustes que entende abusivos, tendo em vista que atualmente o
prêmio alcança patamar que entende muito superior aos aplicados pela
ANS.
Agravo de instrumento interposto contra a decisão
que concedeu a tutela de urgência a fim de que a cobrança da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2054357-95.2020.8.26.0000 -Voto no 22186 - R
3
mensalidade do plano de que é titular o autor fique limitada a R$
3.669,47, a partir de fevereiro de 2020, autorizados doravante apenas
os reajustes anuais da ANS.
O
agravante
alega
ausência
dos
requisitos
autorizadores da tutela de urgência. Diz que o reajuste aplicado está
previsto contratualmente e está de acordo com as normas expedidas
pela ANS e que possui base atuarial idônea e visa a obtenção de maior
equilíbrio financeiro do contrato. Ressalta a legalidade da cobrança por
mudança de faixa etária.
Contrarrazões apresentadas às págs. 92/102.
É o relatório.
Primeiramente, cumpre salientar que o presente
agravo apenas analisa a correção ou não do indeferimento do pedido de
concessão da antecipação da tutela, verificando a existência de seus
requisitos, não adentrando nas questões de mérito ventiladas pela
agravante, como, por exemplo, se o reajuste foi corretamente aplicado.
Neste sentido a concessão da tutela deve obedecer
ao disposto no art. 300 do CPC que afirma que “...a tutela de urgência
será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil
do processo...”.
A respeito dos requisitos, LUIZ FUX, na Obra “Tutela
Antecipada”, comenta às págs. 105 que:
“O artigo 273, com sua nova redação, permite a
tutela antecipada toda vez que a prova inequívoca convença o Juízo da
verossimilhança (aproximação da verdade) da alegação de que o direito
objeto do 'judicium' submete-se a risco de dano irreparável ou de difícil
reparação. Ambos os conceitos devem ser analisados à luz da pretensão
de direito material e do princípio da especificidade, segundo o qual o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2054357-95.2020.8.26.0000 -Voto no 22186 - R
4
ordenamento deve dar ao credor aquilo que ele obteria se a conduta
devida fosse voluntariamente cumprida pelo devedor. Em prol do
prestígio do Judiciário, como atuante substitutivo do comportamento
devido pelas partes, deve mesmo evitar que o credor sinta os efeitos do
inadimplemento, aqui considerado como 'lesão' ingênere do direito do
autor.”
Lembrando que o art. 273 do CPC de 1973 equivale
ao art. 300 do novo CPC e a verossimilhança se traduz probabilidade do
direito.
O entendimento adotado no Superior Tribunal de
Justiça na apreciação de recursos repetitivos (Tema 952), que tem a
seguinte tese: "O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual
ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é valido
desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas
expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam
aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e
sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou
discriminem o idoso".
O E. TJSP, quando do julgamento do Incidente de
Resolução de Demandas Repetitivas, 0043940-25.2017.8.26.0000,
definiu por votação unânime, acolhendo o incidente e fixando as
seguintes teses:
TESE 1 - 'É válido, em tese, o reajuste por mudança
de faixa etária aos 59 (cinquenta e nove) anos de idade, nos contratos
coletivos de plano de saúde (empresarial ou por adesão), celebrados a
partir de 01.01.2004 ou adaptados à Resolução no 63/03, da ANS,
desde que (I) previsto em cláusula contratual clara, expressa e
inteligível, contendo as faixas etárias e os percentuais aplicáveis a cada
uma delas, (II) estes estejam em consonância com a Resolução no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2054357-95.2020.8.26.0000 -Voto no 22186 - R
5
63/03, da ANS, e (III) não sejam aplicados percentuais desarrazoados
que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem
excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso"
TESE 2 - "A interpretação correta do art. 3o, II, da
Resolução no 63/03, da ANS, é aquela que observa o sentido
matemático da expressão "variação acumulada", referente ao aumento
real de preço verificado em cada intervalo, devendo-se aplicar, para sua
apuração, a respectiva fórmula matemática, estando incorreta a soma
aritmética de percentuais de reajuste ou o cálculo de média dos
percentuais aplicados em todas as faixas etárias.".
Ao que consta dos autos, por ora, o prêmio do autor
sofreu um reajuste anual de 5% após completar 67 anos de idade, sem
lastro contratual ou justificativa para o aumento.
Assim, diante do risco do agravado em não poder
efetuar
o
pagamento
nos
valores
supostamente
abusivamente
reajustados e, diante da reversibilidade da medida, sendo possível a
cobrança casa comprovada a legalidade dos reajustes, mantida a tutela
de urgência concedida.
Do exposto, nego provimento ao recurso.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator